Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-53.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001162-53.2016.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGANTE: MILTON MARTINELLI
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão lançada em Embargos de Declaração anterior, apresentado por MINTON MARTINELLI, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento de que a decisão embargada é contraditória, por ter feito uma leitura equivocada ao se basear em falsa premissa.
Afirma que a decisão se fundamenta na impossibilidade de inovação recursal no Agravo Interno, no entanto acolheu o pedido do Embargado, a respeito de matéria não suscitada na origem, nem tão pouco no Recurso de Apelação.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeito infringentes, para desprover o recurso de agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso. (Id 62062544)
Intimado, o Embargado ofereceu resposta, alegando o caráter procrastinatório dos Embargos, sendo nítida a intenção da parte Embargante de rediscutir matéria já decidida.
Pleiteia a rejeição dos aclaratórios. (Id 66286475)
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório, uma vez que rejeita a sua tese sob o argumento de vedação à inovação recursal, no entanto acolhe pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso no Recurso de Agravo Interno sobre matéria não suscitada na origem, nem nas razões do recurso de apelação.
Sobre o cabimento dos embargos de declaração, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Extrai-se da norma de regência que os “embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015” (EDcl no AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
Assim, o objetivo dos aclaratórios é corrigir, integrar ou complementar decisões judiciais que se mostrem contraditórias, obscuras ou omissas.
Sobre o vício alegado, a contradição não se verifica, porquanto a matéria restou discutida nos autos de maneira clara e objetiva, inexistindo o alegado vício na decisão embargada. Vejamos:
“Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício da omissão na decisão, a respeito da preliminar de inovação recursal.
Isso porque, o Agravante somente argui essa tese de inovação nas contrarrazões do Agravo do Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.
O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 'Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ' (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.). 2. (...) Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. VPNI. REAJUSTE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os agravantes alegam erro material, porquanto a decisão agravada teria conhecido parcialmente do Recurso Especial para aplicar o mesmo entendimento esposado pelo acórdão recorrido. 2. (...) 3. Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012)
Na verdade, é incabível o exame de tese não exposta no Recurso de Apelação Cível e Agravo Interno, apenas invocada nas contrarrazõs e agora em sede de embargos de declaração, ante a preclusão, já que o embargante deixou de aduzir oportunamente.
A próposito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.POSSIBILIDADE. ART. 34, XIX, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. [...]
2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012).3. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no MS 24.834/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas.
3. [...]5. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal.
6. É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Precedentes.7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).
Assim, não há se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em relação a tese que representa nítida inovação recursal, porquanto somente suscitada em sede de embargos de declaração apresentados em desfavor de agravo interno.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios.”
Na realidade, o embargante traz em sua fundamentação os mesmos argumentos já examinados quando do julgamento dos embargos de declaração anterior, evidenciando seu propósito de rediscutir a matéria haja vista que discorda do resultado proferido.
Contudo, os declaratórios “não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes à irresignação da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida” (EDcl no REsp 1612778/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019).
Reitera-se que essa via recursal não permite nova discussão da matéria já enfrentada e rebatida na decisão embargada, tendo em vista sua natureza aclaratória e integrativa.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARELHO MIOELÉTRICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CITAÇÃO EFETIVADA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA - CERTIDÃO NOS AUTOS – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ-MT 00014200920168110063 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRETAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. (TJ-MT 00260110420168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021)
Ademais, inexiste qualquer inovação na tese apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no Recurso de Agravo Interno, a questão da prescrição foi amplamente rebatida tanto nos autos de origem, como nas razões da apelação, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, considerando que o lançamento se deu de ofício. In verbis:
“(...)
2. – Não Ocorrência da Prescrição: Tributo Lançado de Ofício, Não Constituído Por Prévia Declaração do Contribuinte. Aplicação da Regra Do Art. 173, I, DO CTN.” (Id 7377895 – p. 2)
“(...)
Em não havendo o pagamento antecipado de tributo sujeito à lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o disposto no artigo 173, I, do CTN.
No caso, inexiste antecipação do pagamento, o prazo decadencial, relativamente ao período mais antigo de 2008, começou a fluir em 01/01/2009, tendo o fisco até 31/12/2013 para efetuar o lançamento.
Considerando que o Aviso de Cobrança II 344414, no qual o Apelado foi notificado em 01/09/2013 ... não há o transcurso de mais de cinco anos, não configurando pois a decadência.
(...)
Dessa forma, frise-se, sendo o crédito constituído na data de 01/07/2013 pelo citado aviso de cobrança indicado na CDA, o lapso prescricional ocorreria apenas em 31/12/2018, nos termos do disposto no caput do artigo 174 do CTN”. (Id 7377902 – p. 3)
Dessa forma, não há que se falar em inovação recursal nas razões do Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.
Assim, diante da inexistência de contradição na decisão, ou qualquer elemento que pudesse ensejar os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC 2015, REJEITO os embargos opostos, mantendo a decisão proferida em todos seus termos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora